Tribunal: TJDFT
Processo: 0708111-79.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708111-79.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FRANCISCO ANTONIO LIMA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra sentença da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e 330, I, do Código de Processo Civil. Os autos foram dirigidos ao juízo plantonista do primeiro grau que, por ausência de hipótese de plantão judicial, remeteu os autos ao juiz natural (ID 45156623). O juiz manteve a sentença recorrida e determinou a remessa dos autos ao e. TJDFT para o julgamento do recurso (ID 45156625). Foi suscitada dúvida quanto à determinação de remessa dos autos à segunda instância sem a necessidade de intimação da parte requerida, ora apelada, para apresentação de contrarrazões, pelo fato da lide não se encontrar angularizada. A dúvida foi esclarecida pelo magistrado (ID 45156626 e 45156628). Os autos foram encaminhados ao plantão da Segunda Instância. É o relatório. DECIDO. O art. 4o, inciso IV e § 1o, da Portaria GPR 505, de 27 de fevereiro de 2023, delimita a atuação do desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos." Apesar de a apelante protocolizar petição em sede de plantão judicial, cabe ao juiz plantonista avaliar se a medida pleiteada é de natureza urgente, conforme § 2o, do art. 119, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT: “Art. 119. As medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. (...) § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa.” – grifou-se. A matéria objeto de plantão judicial é aquela considerada de extrema urgência e gravidade, que possa acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. A mera busca e apreensão de bem decorrente de dívida vencida desde março do ano passado não pode ser interpretada como medida urgente a reclamar a pronta intervenção do Poder Judiciário. No caso, a pretensão não está prevista entre as hipóteses para o âmbito do plantão judicial. Na origem, o juízo plantonista entendeu - corretamente - não haver risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija qualquer provimento judicial imediato e não possa esperar até o início do expediente normal (ID 45156623). O pedido pode aguardar o horário do expediente forense sem qualquer risco de perecimento do direito. Remetam-se os autos à Desembargadora Relatora. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2023 Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA Plantonista